Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO CONTRATANTE E DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO AO ESPÓLIO DO BENEFICIÁRIO OU A SEUS HERDEIROS.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que não configura inépcia da petição inicial quando da na narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido” (AR 6.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 12/11/2018).
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. Na presente hipótese, o autor é filho e inventariante do beneficiário do plano de pecúlio, donde a sua legitimidade para figurar no polo ativo da respectiva ação de cobrança.
3. O pecúlio é benefício pago pelas entidades de previdência privada, o qual é devido em razão da morte do contratante.
4. O art. 75 da LC n. 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, estabelece o prazo prescricional quinquenal. No caso, os descontos eram realizados no contracheque do beneficiário que faleceu em 28/11/2016: por este motivo o último pagamento foi feito em dezembro do mesmo ano. Portanto, contado o lapso de 5 (cinco) anos a partir de então, o prazo prescricional findaria em dezembro de 2021. A ação de cobrança fora ajuizada em 1/4/2021: prescrição afastada.
5. Em caso de morte do segurado, o valor correspondente ao pecúlio é devido ao beneficiário que, caso venha a falecer, transmite-se aos sucessores.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados